Tribunal: TJES
Processo: 5003504-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003504-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INALDO RODRIGUES BEZERRA
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS - ABSP
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003504-20.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
INALDO RODRIGUES BEZERRA.

RECORRIDO
: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ABSP.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, aposentado, alega sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (ABSP), com a qual afirma jamais ter se filiado.

2. A sentença, aplicando os efeitos da revelia, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do vínculo contratual e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender se tratar de mero aborrecimento.

3. Recurso inominado interposto exclusivamente pelo autor, pugnando pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, com base na teoria do desvio produtivo e na natureza alimentar da verba atingida.

4. O recurso merece provimento. A controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral. A jurisprudência pátria é consolidada no sentido de que a realização de descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, não constitui mero dissabor, mas sim ato ilícito que gera dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). A conduta da ré, ao impor ao consumidor idoso e hipervulnerável uma cobrança mensal por serviço não contratado, violou sua tranquilidade e segurança financeira, além de forçá-lo a despender seu tempo útil para solucionar o problema (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), gerando aflição e angústia que justificam a compensação pecuniária. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se a indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e condenar a ré, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ABSP, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a contar do primeiro desconto indevido (evento danoso). No mais, mantém-se a sentença.

6. Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários, ante o provimento do recurso. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)